Tribunal: TJMT
Processo: 1045161-36.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045161-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato com cláusula ad exitum. rescisão unilateral. inexistência de óbice à fixação proporcional. termo genérico de quitação. valor arbitrado adequado. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 23.643,81 à sociedade de advogados que lhe prestou serviços por mais de trinta anos, com base em contrato que previa remuneração condicionada ao êxito.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral de contrato advocatício com cláusula de êxito impede o arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados; e (ii) saber se a existência de termo de quitação genérico afasta o dever de pagamento de honorários remanescentes.

iii. razões de decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a matéria em exame é predominantemente de direito e suficientemente instruída por documentos.

4. A cláusula contratual que veda a remuneração por serviços não concluídos, diante de rescisão unilateral, revela-se abusiva quando impede o arbitramento proporcional, por violar o princípio da boa-fé objetiva e ensejar enriquecimento sem causa.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece o direito ao arbitramento proporcional dos honorários advocatícios quando rescindido, sem justa causa, contrato ad exitum, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

6. Termo de quitação genérico, desacompanhado de especificação de valores e processos abrangidos, não possui força para afastar o direito à contraprestação proporcional.

7. O valor arbitrado na origem (5% sobre o valor atualizado das causas) está dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, revelando-se adequado ao trabalho desempenhado.

8. Os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

9. Majoram-se os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato advocatício com cláusula ad exitum enseja o arbitramento judicial proporcional dos honorários, desde que demonstrada a efetiva prestação de serviços. 2. É ineficaz o termo de quitação genérico para afastar o direito ao recebimento de honorários decorrentes de serviços comprovadamente prestados.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 320, 405 e 884; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; L. no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.862.091/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1006245-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 08.07.2025; TJMT, Apelação Cível 1041250-50.2024.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO SA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1045161-36.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedentes os pedidos e condenou o banco ao pagamento de R$ 23.643,81 a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo índice SELIC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 343437888).

Em suas razões recursais, o apelante argui preliminarmente cerceamento de defesa pela impossibilidade de julgamento antecipado da lide, sustentando que precisava ouvir o recorrido em juízo para esclarecer por que manteve contrato por mais de trinta anos se não concordava com seus termos e para elucidar a forma de pagamento dos honorários.

No mérito, sustenta expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido, alegando que o contrato previa remuneração por etapas e que o recorrido foi devidamente remunerado pelos serviços prestados até a rescisão. Alega completa impertinência da sentença pela necessária observância ao contrato, ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais e impossibilidade de relativização das condições pactuadas.

Sustenta impossibilidade de intervenção estatal em contrato válido, violação aos arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, e inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do EOAB por haver previsão expressa sobre forma de pagamento. Eventualmente, requer redução do valor arbitrado e alteração do marco inicial dos juros moratórios (cf. Id. no 343437889).

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento integral do recurso (cf. Id. no 343437892).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 23.643,81 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos).

Alega a parte Apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral. No mérito, sustenta que houve quitação expressa dos honorários mediante termo assinado pelo recorrido, que as cláusulas contratuais devem ser observadas em respeito ao pacta sunt servanda, que é inaplicável o art. 22, §2o do EOAB por existir contrato escrito, e que o valor arbitrado configura enriquecimento sem causa, pois não houve êxito nas ações patrocinadas pelo recorrido.

Já a parte Apelada defende a inexistência de cerceamento de defesa, a invalidade do termo de quitação por ser genérico, o caráter abusivo das cláusulas contratuais impostas unilateralmente, a aplicabilidade do art. 22, §2o do EOAB diante da ausência de previsão contratual para o caso de rescisão antecipada, e a existência de jurisprudência pacífica do STJ e TJMT favorável à sua pretensão.

A r. sentença assim fundamentou:

“Diante disso, as alegações da parte Requerida não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término, deve assumir as consequências advindas, mormente com relação ao pagamento dos honorários devidos à parte Autora que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos. Ademais, diante da conduta da instituição financeira, não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais, mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato. (...) Ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente, já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.”

Pois bem.

O Apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral, especificamente o depoimento pessoal do representante do escritório de advocacia, argumentando que tal prova seria essencial para demonstrar que o recorrido tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e que recebeu honorários durante a vigência do contrato.

A parte Apelada, por sua vez, sustenta que a matéria é predominantemente de direito e que as provas documentais já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

A preliminar não merece acolhimento. O magistrado, como destinatário final da prova, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme expressamente previsto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a controvérsia central gira em torno da possibilidade jurídica de arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral de contrato que previa pagamento condicionado ao êxito, bem como sobre a validade do termo de quitação e a interpretação das cláusulas contratuais. Tais questões são eminentemente de direito e podem ser solucionadas com base na documentação já acostada aos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a causa está suficientemente instruída para julgamento.

Como bem destacado no julgamento deste Tribunal:

“O juiz pode dispensar provas que considere desnecessárias, não configurando cerceamento (CPC, art. 370).” (TJMT – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Apelação Cível 1001241-46.2024.8.11.0041, julgado em 24/09/2025.)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a controvérsia central reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório que teve seu contrato rescindido unilateralmente pelo banco contratante, antes da conclusão dos processos em que atuava e, consequentemente, antes da implementação da condição de êxito prevista contratualmente para o pagamento dos honorários.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que o escritório Apelado prestou serviços jurídicos ao banco Apelante por mais de 31 anos, tendo atuado nas ações de execução especificadas na inicial (Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial sob n. 0000320-27.2012.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, e Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial sob n. 0003927-98.2008.8.11.0005, da Comarca de Diamantino/MT), até ser notificado da rescisão contratual em 19/11/2020.

O Apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente que os honorários seriam devidos apenas em caso de êxito na recuperação do crédito, e que a cláusula 17.6 estabelecia que, em caso de rescisão, o contratado não teria direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos. Alega, ainda, que o Apelado assinou termo de quitação, dando plena e geral quitação pelos serviços prestados.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a rescisão unilateral e imotivada de contrato advocatício que prevê honorários condicionados ao êxito (ad exitum) autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão.

Nesse sentido, colhe-se precedente de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixou a remuneração em R$ 25.000,00 pelos serviços prestados em cinco demandas judiciais, após rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao reconhecer pretensão diversa da deduzida; e (ii) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários, diante de cláusula contratual condicionada ao êxito e da existência de termo de quitação.

III. Razões de decidir:

3. Não há nulidade por julgamento extra petita se o pedido inicial visava o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços efetivamente prestados e a sentença limitou-se a arbitrar valor com base em tal fundamento, sem extrapolar ou inovar os contornos da demanda.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o direito ao arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios quando há revogação imotivada de mandato com cláusula ad exitum, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

5. No caso concreto, comprovou-se a atuação do escritório recorrente em diversas ações judiciais, com a prática de atos relevantes e contínuos, até a rescisão contratual unilateral, o que justifica o valor fixado na sentença, não cabendo sua redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ambos Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É devido o arbitramento proporcional de honorários advocatícios nos contratos com cláusula de êxito quando rescindidos de forma unilateral e imotivada pelo mandante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 320 e 884; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2.862.091/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28.04.2025; TJMT, RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, j. 26.07.2023; TJMT, RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.09.2023.

(TJMT – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – Apelação Cível 1006245-98.2023.8.11.0041, julgado em 08/07/2025.)

No mesmo sentido, a tese firmada:

“É cabível o arbitramento de honorários em contrato ad exitum rescindido de forma unilateral e imotivada, sob pena de enriquecimento sem causa.” (TJMT – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Apelação Cível 1001241-46.2024.8.11.0041, julgado em 24/09/2025.)

Tal entendimento encontra respaldo no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que prevê: “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

No caso em análise, embora existisse contrato escrito entre as partes, este não previa de forma específica e justa a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral pelo contratante antes da implementação da condição de êxito. Ao contrário, a cláusula 17.6 do contrato, ao estabelecer que o contratado não teria direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos em caso de rescisão, revela-se manifestamente abusiva, pois permitiria ao contratante se beneficiar dos serviços prestados sem a devida contraprestação, configurando enriquecimento sem causa.

Quanto ao termo de quitação invocado pelo Apelante, verifica-se que se trata de documento genérico, que não especifica os processos objeto da presente ação, nem os valores eventualmente pagos a título de honorários pelos serviços prestados nestes processos específicos.

Ademais, conforme já decidido em precedente deste Egrégio Tribunal:

“direito processual civil. embargos de declaração. arbitramento de honorários advocatícios. contrato ad exitum. rescisão unilateral imotivada. inexistência de omissão. embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em sede de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenou o Embargante ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da causa à sociedade Galera Mari Advogados Associados, além das custas e honorários sucumbenciais. O Banco Embargante sustenta omissão do acórdão quanto à natureza do contrato de prestação de serviços, afirmando que não seria exclusivamente ad exitum e que todos os pagamentos foram quitados até a rescisão. Alega erro na aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e ausência de fundamentação quanto aos critérios de arbitramento dos honorários.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à correta qualificação do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes; (ii) à análise das cláusulas contratuais e documentos apresentados que comprovariam a quitação dos serviços prestados; (iii) à fundamentação jurídica da decisão que fixou os honorários arbitrados com base no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

III. razões de decidir

3. O acórdão impugnado explicita que o contrato celebrado entre as partes previa cláusulas expressas de remuneração condicionada ao êxito, sendo caracterizado como ad exitum, conforme cláusulas 6.3, 6.20 e 17.6 do instrumento contratual.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a rescisão imotivada de contrato ad exitum impede o advogado de alcançar o êxito processual, ensejando o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

5. o acórdão objeto da embargabilidade analisou de forma expressa os documentos acostados aos autos, inclusive a notificação extrajudicial de rescisão contratual e contranotificação da parte adversa.

6. O arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, sendo admissível mesmo nos casos de rescisão contratual, desde que demonstrada a prestação de serviços e o impedimento do advogado de atingir o resultado pactuado.

7. A quantia fixada em 1% (um por cento) do valor da causa foi devidamente fundamentada no acórdão, que levou em conta o trabalho efetivamente desempenhado pela sociedade de advogados no período em que atuou no processo de busca e apreensão.

8. O Recurso Integrativo não se presta ao reexame da matéria decidida, tampouco à modificação do julgamento, ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A caracterização de contrato de honorários como ad exitum justifica o arbitramento judicial em caso de rescisão imotivada que impeça o cumprimento integral do objeto contratado. 2. A ausência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e dos documentos juntados afasta a admissibilidade dos Embargos de Declaração. 3. A fixação de honorários advocatícios por arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, pode ser mantida mesmo que não haja êxito na ação principal, desde que o trabalho profissional tenha sido prestado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.a Turma, j. 20.04.2020.

(TJMT – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rel. Des. Clarice Claudino da Silva – Apelação Cível 1041250-50.2024.8.11.0041, julgado em 08/07/2025.)”

Ressalte-se que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não sendo razoável condicionar seu pagamento a evento futuro e incerto após a rescisão unilateral do contrato pelo contratante, o que impediria o advogado de continuar atuando para implementar a condição de êxito.

No que tange ao valor arbitrado pelo juízo a quo (5% sobre o valor atualizado das causas, totalizando R$ 23.643,81), entendo que se mostra adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo escritório Apelado, que atuou nas ações de execução por vários anos, elaborando petições iniciais e realizando diligências necessárias ao regular prosseguimento dos feitos, conforme documentação acostada aos autos.

O percentual fixado (5%) está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC, e mostra-se razoável considerando o trabalho realizado, o tempo despendido e o valor econômico da questão, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, correta a sentença ao fixá-los a partir da citação, por se tratar de relação contratual, aplicando-se o disposto no art. 405 do Código Civil: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Em razão da sucumbência recursal e nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a serem pagos pelo Apelante ao patrono do Apelado, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza e a importância da causa, bem como o grau de zelo do profissional.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026